Tribunal: TJMT
Processo: 1048233-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048233-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JESSICA VIANA BARBOSA BORGES QUEIROZ - CPF: 034.371.271-79 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 033.513.411-48 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR DEFERIDA.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO SEM CONHECIMENTO DO AGRAVANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, "A", DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo
,
objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária
, sob alegação de fraude.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar:
(i) se há elementos que indiquem a existência de fraude no contrato de financiamento
e
; (
ii
) se a existência de Ação Declaratória de Nulidade anterior configura prejudicialidade externa
.

III. Razões de decidir

Os elementos apresentados pelo agravante conferem plausibilidade à existência de vício no contrato de financiamento
.

A Ação Declaratória de Nulidade distribuída anteriormente à Ação de Busca e Apreensão discute a validade do contrato objeto da presente demanda, configurando evidente prejudicialidade externa.

O art. 313, V, "a", do CPC determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

O
s elementos probatórios indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de vício no negócio jurídico que descaracteriza o próprio contrato e, por conseguinte, a mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de indícios de fraude no contrato de financiamento, aliada à pendência de Ação Declaratória de Nulidade anterior, configura prejudicialidade externa que determina a suspensão da Ação de Busca e Apreensão.

A suspensão do processo de busca e apreensão, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, é medida que se impõe para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica, especialmente quando a validade do título executivo é objeto de discussão em ação
anterior.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1001758-61.2025.8.11.0091
, em trâmite na vara Única de Nova Monte Verde/MT, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 218255192 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, que foi vítima de fraude praticada por terceiro, Gilmar Costa da Silva, proprietário da empresa
Minerim
Comércio de Automóveis EIRELI, onde adquiriu o veículo mediante pagamento à vista, entregando como entrada uma caminhonete Fiat Toro, avaliada em R$ 75.000,00, e realizando transferência via PIX no valor de R$ 40.000,00.

Afirma que jamais contratou financiamento junto ao BANCO BRADESCO e que o contrato foi firmado fraudulentamente, sem sua ciência ou consentimento.

Argumenta que reside em zona rural, sem acesso a transporte público, sendo pai de três filhos menores (4, 6 e 9 anos), e que o veículo constitui o único meio de locomoção da família, indispensável para acesso a serviços essenciais de saúde, educação e necessidades básicas.

Sustenta a existência de conexão com a Ação Declaratória de Nulidade n. 1000979-09.2025.8.11.0091, que tramita perante o mesmo juízo, na qual discute a validade do contrato de financiamento.

Invoca o art. 313, V, "a", do CPC, pleiteando a suspensão do processo de busca e apreensão até o julgamento da ação de nulidade, em razão de prejudicialidade externa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar concedida na ação de origem, mantendo-o na posse do veículo.

A liminar postulada foi deferida para suspender a decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
, mantendo-se o agravante na posse do veículo até julgamento deste recurso (Id. 348765355).

Contrarrazões no Id. 342492388, sustentando a regularidade da contratação, a legitimidade da cobrança e a ausência de fraude.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial
na origem

“
O Autor concedeu à parte Ré um financiamento no valor de R$ 136.314,95 (Cento e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Catorze Reais e Noventa e Cinco centavos), a ser restituído por meio de 60 (Sessenta) prestações mensais, no valor de R$ 3.902,60 (Três Mil e Novecentos e Dois Reais e Sessenta centavos), com vencimento final em 01/11/2029, mediante Contrato de Financiamento de nº 3699730260, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 31/10/2024.

Em garantia às obrigações assumidas, a parte Ré ofereceu em Alienação Fiduciária o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

1 -­ Marca: CHEVROLET, Modelo: TRACKER 12T A PR, Ano: 2025/2024, Cor: BRANCA, Placa: SPS3J77, RENAVAM: 01416099619, CHASSI: 9BGEP76B0SB139929

Ocorre, porém, que a parte Ré tornou­-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 8 (Oito), vencida em 01/07/2025, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto­ Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
218255192

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
em aferir o acerto ou desacerto da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo
diante da notícia de fraude comunicada pelo agravante.

Do contexto analisado, os elementos apresentados conferem plausibilidade à existência de
vício
no contrato de financiamento que embasa a ação de busca e apreensão.

Com efeito, o agravante apresentou:

a) Boletim de ocorrência registrado em 04/07/2025 (I
d.
339344873), no qual narra ter sido vítima de estelionato praticado por Gilmar Costa da Silva, afirmando que este financiou o veículo integralmente no valor de R$ 164.000,00 junto ao Banco Bradesco em seu nome, sem sua ciência ou autorização;

b) Comprovante de transferência via PIX no valor de R$ 40.000,00, realizada em 10/09/2024, em favor da empresa
Minerim
Automóveis (I
d.
339344876);

c) Nota fiscal
emitida por
Minerim Com é rcio d e Automóveis Ltda
, empresa de propriedade de Gilmar Costa da Silva,
tendo como destinatário o agravante
PAULO HENRIQUE DA SILVA
, de uma
Fiat Toro, avaliada em R$ 75.000,00 (I
d.
339344878);

d) Notícias jornalísticas veiculadas em portais locais (
‘
Nativa News
’
e
‘
Nova Monte Verde Mil Grau
’
)
veiculando
que o garagista Gilmar Costa da Silva é investigado por esquema de estelionato que pode ter causado prejuízo superior a R$ 20 milhões na região, sendo que cerca de 30 pessoas já prestaram queixa (I
d
s
.
339344879 e 339344881);

e)
Existência de Ação Declaratória de Nulidade n. 1000979-09.2025.8.11.0091 discutindo o contrato objeto da presente Ação de Busca e Apreensão.

Ademais, a
Ação Declaratória de Nulidade n. 1000979-09.2025.8.11.0091 foi distribuída anteriormente (11/07/2025)
a Ação de Busca e Apreensão (30/10/2025).

Consoante se verifica, a
validade do título que embasa a busca e apreensão
constitui
objeto central da ação declaratória de nulidade, configurando evidente prejudicialidade externa.

Permitir o prosseguimento da busca e apreensão, com a iminente consolidação da propriedade e alienação do bem, antes de se decidir sobre a validade do negócio jurídico que a originou, representa risco concreto de decisões conflitantes e de dano irreversível ao agravante.

O art. 313, V, "a", do CPC estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

A apreensão do veículo neste momento em que
o contrato e a própria relação jurídica apresentam fortes indícios de fraude,
acarreta deveras prejuízo ao agravante, porquanto

a
ação declaratória de nulidade
do contrato
aliad
a
aos elementos probatórios
apresentad
os,
indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de vício no negócio jurídico que
descaracteriza o próprio contrato e, por conseguinte, a mora.

A existência de ação declaratória de nulidade anterior, que discute a validade do contrato de financiamento, reforça a necessidade de suspensão da busca e apreensão, evitando decisões conflitantes e preservando a segurança jurídica.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
suspender
os efeitos da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que deferiu a busca e apreensão do veículo
descrito na inicial
, até o julgamento final da Ação Declaratória de Nulidade n. 1000979-09.2025.8.11.0091 ou até ulterior deliberação deste
eg
. Tribunal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026